Tribunal: TJMT
Processo: 1001447-88.2021.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001447-88.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), THAIS CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 856.889.241-87 (RECORRIDO), ANDERSON RODRIGUES CARVALHO - CPF: 667.517.721-49 (ADVOGADO), HERVITAN CRISTIAN CARULLA - CPF: 415.276.231-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1001447-88.2021.8.11.0001

Origem: 2° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): ENERGISA S/A

Recorrido(s): THAIS CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 24/03/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PLEITO DE INEXIGIBILIDADE DA FATURA E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇAO DO DANO MORAL – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO TOI – AUSÊNCIA DE LAUDO DO INMETRO – FATURA INDEVIDA – LIMINAR OBSTANDO O CORTE DOS SERVIÇOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

Inexistindo laudo elaborado por órgão oficial (INMETRO) ou mesmo Termo de Ocorrência e Inspeção, no qual tenham sido observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, inexiste parâmetros para sustentar a legalidade da fatura de recuperação de consumo.

Ainda que não tenha havido inscrição ou corte, no entendimento desta magistrada, o fato de ter sido necessário o ajuizamento da ação e o deferimento da liminar para obstar o corte dos serviços é suficiente para ensejar o pagamento de indenização por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade
.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexigibilidade dos débitos, determinar a readequação da fatura, bem como a condenar ao pagamento de indenização por dano moral, ao argumento de que não houve a juntada de termo de ocorrência e inspeção devidamente assinado pela parte autora, conforme dispositivo que cito:

Isso posto, após analisar as versões fáticas e probatórias apresentadas por ambas as partes, OPINO por:

1. REJEITAR a preliminar de incompetência do juizado suscitada pela ré à defesa.

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados pela parte Autora
, com fulcro no art. 487, I do CPC, para reconhecer a relação de consumo e ratificar
a inversão do ônus da prova
em favor da parte autora, com o fito de propiciar equilíbrio na relação processual.

3. Tornar definitiva a liminar deferida à Decisão de ID nº 47232807.

4.
DECLARAR
a inexigibilidade dos débitos específicos no valor
R$ 2.719,59 (dois mil, setecentos e dezenove reais e cinquenta e nove centavos), referente dezembro/2020.

5. DETERMINAR à Ré que, no prazo de 15 dias, proceda à readequação da aludida fatura para o consumo médio mensal da parte autora, qual seja referente aos três últimos meses, sob pena de multa fixa que OPINO arbitrar em R$ 1.000,00 (mil reais). Para fins de efetividade da medida, consigno o prazo de 15 dias, contados do trânsito em julgado da sentença, para que a ré promova o refaturamento acima determinado, devendo encaminhar as respectivas faturas para a residência da parte autora com pelo menos 15 dias de antecedência à data de vencimento, a fim de possibilitar-lhe o pagamento.

6.

DETERMINAR que a ré se abstenha de efetuar qualquer cobrança com os mesmos subsídios, sob pena de multa fixa, que OPINO arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). A aludida multa é fixa e passa a incidir a partir da demonstração inequívoca da cobrança posterior ao trânsito em julgado da presente.

RECONHECER os danos morais de responsabilidade da Ré e CONDENÁ-LA, ao pagamento de indenização à parte autora, que OPINO arbitrar no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde a citação e a correção monetária, a partir da prolação desta sentença.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

A parte promovida, em suas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que em dezembro/2020 houve acerto de leitura a fim de recuperar o consumo de meses anteriores, nos termos da Resolução da ANEEL.

Afirma que não houve afronta à alma do ofendido a ponto de ensejar o pagamento de indenização por dano moral.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, reduzir o
quantum
indenizatório.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Em pauta, recurso no qual se discute a legalidade da expedição de faturas com recuperação de consumo no valor de R$ 2.719,59 (dois mil setecentos e dezenove reais e cinquenta e nove centavos), com vencimento em 05.01.2021 ante a existência de suposta irregularidade no sistema de medição nos meses anteriores. Ajuizou a presente ação requerendo a declaração de inexistência da fatura cobrada indevidamente e indenização por danos morais.

Houve deferimento da liminar no Id. 103265043, determinando que a concessionária promovida se abstivesse de suspender o fornecimento da energia elétrica na unidade consumidora da promovente.

O magistrado
a quo
reconheceu a irregularidade no procedimento de recuperação de consumo e declarou a inexigibilidade do débito relativo à fatura discutida, bem como condenou a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral, com o argumento de que houve falha na prestação do serviço e a inspeção fora unilateral, já que não houve a juntada do TOI, fotos ou qualquer outro documento.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso da parte promovida deve ser desprovido, posto que no presente caso houve cobrança indevida de fatura de recuperação de consumo sem obediência ao procedimento necessário, bem como deferimento da liminar obstando a suspensão dos serviços de energia elétrica na residência da promovente.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

Ainda que não tenha havido inscrição ou corte, no entendimento desta magistrada, o fato de ter sido necessário o ajuizamento da ação e o deferimento da liminar para obstar o corte dos serviços é suficiente para ensejar o pagamento de indenização por dano moral, de modo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2022